Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão recursal, por meio da qual se questiona o indeferimento da tutela de urgência, não deve ser conhecido, pois visa rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. 1.1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.2. Contudo, a pretensão recursal do recorrente não se resume a esta alegação e, portanto, não obsta o conhecimento das razões recursais restantes.
2. Uma vez requerida à concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício.
3. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 3.1. O conjunto da postulação revela que a causa de pedir envolve obrigação de fazer consistente em compelir o plano de saúde a executar um serviço em benefício do consumidor. 3.2. Contudo, a controvérsia estabelecida prescinde da realização de oitiva de testemunha e de inversão do ônus da prova, eis que os fatos podem ser esclarecidos à luz do exame das provas documentais.
4. Considerando o acervo probatório, não pairam dúvidas que o Autor não se incumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, em inobservância ao art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhimento. 4.1. Ao ingressar com a presente demanda, a parte requerente não comprovou a negativa e/ou recusa de atendimento médico-hospitalar pela parte requerida, não demonstrando qualquer desídia ou falha na prestação dos serviços. 4.2. Evidentemente, incabível a pretensão indenizatória a título de danos morais.
5. Sentença mantida.